Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-79.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VEÍCULO SINISTRADO. INFORMAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO.
1- Não se acolhe preliminar de ausência de impugnação específica quando é possível compreender a insatisfação do apelante e sua pretensão de reforma da r. sentença.
2- Verificada a ausência de vício oculto, uma vez que o consumidor teve ciência de adquirir veículo sinistrado, mantém-se válido o contrato de compra e venda.
3- Na ausência de ato ilícito praticado pela fornecedora não cabe falar em restituição de valores e indenização por danos material e moral.
4- Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.